Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE. AUSENTE. AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. A mera propositura de Ação Declaratória de Nulidade do título executivo que embasa a Ação de Execução não autoriza a automática suspensão do feito executivo, sendo imprescindível a demonstração de plausibilidade das razões expostas na Ação de Conhecimento, sob pena de se estimular a propositura de ações com o nítido interesse procrastinatório de atos executivos.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.